Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão de balança de precisão, sem outros elementos capazes de evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa, impossibilita o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD.
2. A utilização da quantidade da droga como fundamento para a exasperação da pena-base e para modular a fração redutora relativa ao tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, caracterizaria bis in idem.
3. Recurso desprovido.